Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738479-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CECILIA MARIA CUNHA DE ARAUJO, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DÉBORAH BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de revisão de contrato cumulada com anulação de cláusulas n. 0730466-24.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar a exclusão do nome das Agravantes dos órgãos de restrições e a baixa de protestos cartorários, oficiando-se os órgãos competentes, bem como a abstenção quanto a realizar protestos ou novas restrições, nos termos da decisão constante do ID 207219727 (na origem). As Agravantes acostaram documento no ID 63978019, ao tempo em que, na origem, não se observa a aposição de tal documento, a despeito de terem anexado documento constante do ID 210957921. Destaca-se que o referido documento diz respeito a ponto específico da controvérsia, em que se discute a inscrição do nome das Agravantes em sistemas de proteção ao crédito. Assim, tendo em vista que se trata de documento não acostado na origem e, portanto, sequer analisado lá também, torna-se necessária a manifestação das Agravantes a respeito do interesse no presente agravo, uma vez que, em tese, a apreciação de documento controverso em grau recursal sem apreciação na origem constitui supressão de instância. Dessa forma, INTIMEM-SE as Agravantes, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito do cabimento no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 16:13:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador